Tribunal: TJDFT
Processo: 0712416-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. RECUSA AO TESTE DE ALCOOLEMIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado contra ato do Diretor-Geral do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN/DF), indeferiu o pedido liminar de suspensão dos efeitos da penalidade de suspensão/cassação da Carteira Nacional de Habilitação – CNH do Impetrante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença da probabilidade do direito alegado pelo agravante quanto à existência de vícios que maculem o procedimento administrativo que resultou na aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na espécie, o Detran/DF fundamentou a adequação da penalidade na prática da infração administrativa prevista no art. 165-A do Código Brasileiro de Trânsito – CTB, após recusa do condutor em se submeter ao teste de alcoolemia, que prevê como sanção, além da multa, a suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses, com destaque para o art. 261, inciso II, do Código Brasileiro de Trânsito – CTB, que torna imperiosa a aplicação da referida penalidade caso a transgressão preveja, de forma específica, a suspensão do direito de dirigir.
4. Além de o procedimento administrativo instaurado para apuração da penalidade ter observado os prazos para manifestação da parte, inclusive, com notícia de interposição de recurso administrativo, todavia, rejeitado pelo Órgão Responsável (NUARE), com parecer pela aplicação da referida penalidade, destaque-se o fato de que a penalidade de suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 12 (doze) meses foi devidamente publicada no Diário Oficial, em 28/02/23, com nova publicação de notificação de prazo para recurso à Junta Administrativa de Recurso de Infração (JARI), sem qualquer notícia de que o agravante tenha apresentado nova insurgência, tornando hígida a medida de suspensão do direito de dirigir.
5. Assim, tendo-se em conta a inexistência da probabilidade do direito alegado, notadamente quanto à carência de comprovação de vícios que maculem o procedimento administrativo que resultou na aplicação da penalidade, resulta inviável a pretensão liminar aduzida pelo agravante de suspensão dos efeitos da penalidade de suspensão/cassação da Carteira Nacional de Habilitação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não se configura a probabilidade do direito para fins de concessão de medida liminar de suspensão de penalidade de trânsito quando o procedimento administrativo que culminou na sanção observou o devido processo legal, com oportunidades para manifestação e interposição de recurso.”
Dispositivos relevantes citados:
Código de Trânsito Brasileiro (CTB): Art. 165-A, Art. 261, inciso II, Art. 265, Art. 282.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2005687, 0700452-89.2025.8.07.9000, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/06/2025, publicado no DJe: 11/06/2025.